Tribunal: TJDFT
Processo: 0000442-21.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. EXISTÊNCIA. REGIME. ABERTO.
I - Inviável a absolvição quando as provas dos autos, constituída das firmes declarações dos policiais que participaram da apuração dos fatos, é suficiente para demonstrar a autoria imputada ao réu na exordial acusatória.
II - O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes ou faça crer que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente.
III - O reconhecimento da menoridade para fins penais, exige prova por documento hábil, nos termos do enunciado no 74 da Súmula do STJ. Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
IV - De acordo com a teoria monista, adotada pelo Código Penal, o concurso de pessoas se caracteriza quando há pluralidade de agentes que concorrem para a prática do mesmo delito, ainda que não tenham efetivamente praticado o núcleo do tipo penal.
V - Sendo a pena fixada em patamar inferior a 4(quatro) anos de reclusão, para réu primário que teve analisada em desfavor somente uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime aberto para o cumprimento.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.